Tribunal: STF
Processo: ADI 6675
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Questão de ordem em ações diretas de inconstitucionalidade. Decretos presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições. Erro material.



    1. Questão de ordem para a correção de erro material no dispositivo do acórdão e na ata de julgamento das ADIs 6.675, 6.676, 6.677, 6.695 e 6.680, Relª. Minª. Rosa Weber, em que analisados diversos decretos presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições.



    2. Hipótese de erro material em acórdão transitado em julgado, cuja relatora encontra-se aposentada. Nos termos do art. 13, VII, do RISTF, cabe ao Presidente submeter ao Plenário questões de ordem quando entender necessário.



    3. Apesar da referência ao Decreto nº 9.846/2021, o ato normativo foi publicado em de 2019. Já o Decreto nº 10.629 foi equivocadamente mencionado como tendo sido publicado no ano de 2019, mas sua publicação ocorreu em 12.02. 2021. Além disso, é necessário especificar que os incisos I, II, VI e VII do § 3º do art. 2º e o § 1º do art. 7º do Regulamento de Produtos Controlados (Decreto nº 10.030/2019) constam do Anexo I do referido decreto.



    4. Questão de ordem resolvida para determinar a publicação do dispositivo do acórdão e da ata de julgamento, com as retificações necessárias.